Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735630-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERIO AGOSTINHO DA SILVA AGRAVADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBÉRIO AGOSTINHO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que na ação de conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado, ajuizada contra LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA., indeferiu a tutela de urgência. Na origem, o agravante narrou que celebrou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada acreditando tratar-se de contrato de empréstimo consignado. Alegou que os descontos em seus proventos, pelo valor mínimo da fatura nunca serão suficientes para quitar o débito, colocando o consumidor em desvantagem excessiva. Requereu a tutela de urgência para que a requerida apresente todos os documentos relativos ao contrato, extratos de saques e gastos no cartão, planilha com evolução do débito, e para que ela se abstenha de realizar os descontos nos proventos do autor, em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignado – RMC. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada (ID 206612851), nos seguintes termos: (...) Com relação ao pedido de tutela de urgência, com vistas à suspensão de descontos a título de cartão de crédito, entendo necessária dilação probatória para compreensão dos termos da contratação e ocorrência de eventual vício de consentimento. Anoto que há precedentes no sentido de se reconhecer a validade do contrato em discussão, na hipótese de ausência de vício de informação ao consumidor: AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ENCARGOS ELEVADOS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da previsão legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015 c/c Lei no 1.046/1950) e da disposição em contrato, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 4. Ausente demonstração de que os juros praticados pelo banco destoam daqueles aplicados pelo mercado em contratos semelhantes não há como reconhecer a alegada abusividade. 5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223315, 07017765520198070002, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a medida liminar requerida. (...) Irresignado, o agravante alega que houve vício de contratação, porque as cláusulas contratuais não foram devidamente esclarecidas, e são totalmente desfavoráveis ao consumidor. Afirma que a quantia de R$ 658,28 está sendo descontada mensalmente de seus proventos, há oito anos, sem previsão de quando a dívida irá terminar, configurando lesão ao consumidor. Argumenta que a agravada ocultou as cláusulas contratuais e os encargos utilizados, e que foi ludibriado, porque acreditava tratar-se de contratação de empréstimo consignado. Aduz que a contratação o impede de buscar novos créditos, porque está com a sua margem consignável comprometida. Requereu a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a concessão da tutela de urgência, para que a agravada suspenda os descontos em seus proventos até o julgamento da demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos das prestações relativas ao Cartão de Crédito com reserva de margem consignável. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à concessão da tutela provisória para suspender os descontos realizados diretamente na aposentadoria do agravante. Anote-se que estamos diante de uma relação de consumo, uma vez que a parte autora adquiriu como destinatária final os serviços de crédito oferecidos ao mercado pela agravada, na forma dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (CDC). Observo que, da leitura das razões recursais, extrai-se que o agravante não queria celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável -RMC. A análise sumária da narrativa da petição inicial permite concluir que, na verdade, o agravante afirma ter celebrado o referido contrato mediante vício de vontade, isto é, sem compreender as suas características e implicações. Cumpre destacar que a contratação ocorreu em fevereiro de 2024 e não há oito anos como alegado nas razões recursais, conforme extrato de consignações nos proventos do agravante (ID 204266977). A partir da narrativa do agravante, verifiquei que ele afirma ter contratado “cartão de crédito consignado”, modalidade na qual o cliente recebe um cartão que pode – e não necessariamente precisa – ser utilizado para compras e saques. O valor mínimo da fatura é descontado da folha de pagamento, devendo o restante ser quitado até o vencimento através do pagamento de boleto em qualquer agência bancária. Depreende-se que os descontos em contracheque são realizados para amortização mínima do valor do débito. O art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre o direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A informação clara e precisa também é obrigação do fornecedor, conforme dispõem os arts. 30 e 31 do Código de Defesa o Consumidor: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. E quanto ao crédito consignado, a Lei 14.131/2021, cujo art. 3o estipula: Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. Em que pese o agravante não ter juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes e a questão indicar a necessidade de ser oportunizado o contraditório, verifica-se que o agravante não nega a celebração do negócio, mas que pensou tratar-se de modalidade de empréstimo consignado simples, indicando que não foi informado de forma clara e precisa para compreensão do negócio. Por sua vez os descontos nos valores mínimos em relação à fatura do cartão de crédito, cujas taxas sabidamente estão entre as maiores do mercado, demonstram a dificuldade na quitação do débito, demonstrando, em princípio, o desequilíbrio contratual. Assim, em exame de cognição sumária, tenho que presente a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a suspensão dos descontos, devendo e a instituição financeira (fornecedora) suportar os riscos inerentes da demanda. Nesse sentido o precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 2. No caso, o agravante não nega propriamente a ocorrência de fraude, limitando-se a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar. 3. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro. 4. Ainda que necessária dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. 7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1853072, 07040979320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça sintetizou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 3. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 6o, III e art. 31 do CDC ressalta que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados. 4. "A informação, além de direito básico do consumidor, é constantemente lembrada no Código de Defesa do Consumidor. Decorre da ideia de boa-fé objetiva - transparência e confiança nas relações -, permite o uso adequado do produto ou serviço de modo a evitar danos à integridade psicofísica do consumidor e ao seu patrimônio". (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, p. 115-144) 5. O CDC dispõe, no art. 46, que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.". 6. Na hipótese, a ausência da desejada transparência por parte do banco impossibilitou o direito de escolha informada do consumidor. A conduta da instituição é incompatível com o dever de informação e transparência. Ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906783, 07218713920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o deferimento da tutela é reversível, pois no caso de improcedência do pedido, a agravada poderá retomar os descontos no contracheque dos proventos do consumidor Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar, em parte, a decisão guerreada, determinando que a agravada suspenda os descontos dos valores relativos ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator